Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022510-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.
Argumenta o Impetrante, em síntese, que desde 11.05.2020, ingressou com pedido administrativo de acesso aos Processos n. 174049/2020, 214646/2020 e 145415/2020, paralisado na Coordenadoria de Provimento e Monitoramento desde 11.05.2020, não obstante os tenha formulado em 17.08.2020, o que demonstra a morosidade do sistema público.
Destaca a inocorrência de decadência diante da omissão estatal, e que houve o desrespeito ao prazo previsto no art. 36 da Lei Estadual n. 7.692/2002, aludindo ainda que a perpetuação da situação resulta em lesão aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja entregue cópia integral do Processo Administrativo n. 291604/2018, no prazo máximo de 10 (dez) dias, exarando sua decisão administrativa naqueles, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo, a fim de que sejam entregues as cópias dos Processos Administrativos citados, com decisões administrativas (id. 64362980).
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade coatora (id. 71105487).
Em sua contestação, o Impetrado, por meio da Procuradoria Geral do Estado, negou a existência de paralisação dos autos, aduzindo que os aguardam análise e parecer técnico da área habilitada.
Ressaltou a ausência de comprovação do direito líquido e certo, requerendo a denegação do writ (id. 78204950).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
A presente Ação Mandamental volta-se contra suposta morosidade na análise do pedido administrativo de acesso aos Processos Administrativos 174049/2020, 214646/20 e 146415/2020.
No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, constata-se que o Sindicato Impetrante requereu o acesso aos autos administrativos 174049/2020, 214646/20 e 146415/2020, através de sua advogada, por meio do Protocolo n. 298414/2020, aos 18.08.2020 (id. 64362988).
Não obstante o alegado, o Impetrante não faz prova de que o Protocolo n. 298414/2020, onde consta o pedido administrativo, encontra-se pendente de apreciação.
Assim, em que pese haja demonstração de que os Processos Administrativos 174049/2020, 214646/20 e 146415/2020 estejam em trâmite, de forma morosa, não há demonstração cristalina de que o pedido de fornecimento de cópias não foi atendido.
Ante o exposto, não restando demonstrada a prova documental apta a comprovar o alegado fumus boni iuris, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora